Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESVIO PRODUTIVO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA VIOLAR DIREITOS DA PERSONALIDADE E ACARRETAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da dívida de R$319,60 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos) e de seus consectários legais; bem como condenar a ré à obrigação de não fazer novas cobranças do referido valor, inclusive mediante ligações telefônicas e/ou mensagens de qualquer natureza para o número indicado, sob pena de multa de R$200,00, a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), mediante a efetiva comprovação.

2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente requer a parcial reforma da sentença para que seja acrescida a indenização por dano moral à condenação, sob o argumento de desvio produtivo.

3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora.

4. Na situação em tela, os números de protocolos apresentados aos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada a conduta desidiosa da ré no cancelamento da multa de fidelização.

5. Incumbe à parte autora o dever de apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito, na forma do Art. 373, inciso I, do CPC.

6. Ademais, ainda se considerada a alegada angústia vivenciada pela consumidora em decorrência da cobrança indevida de multa de fidelização, a aplicação da “teoria do desvio produtivo do consumidor” dependeria de demonstração de circunstância de extremo desgaste apta a ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a esfera dos direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese.

7. Com efeito, as provas dos autos não permitem concluir pela aplicação da “teoria do desvio produtivo do consumidor”, inexistindo, no cenário em evidência, fato constitutivo suficiente para a reparação por dano moral.

8. Irretocável a sentença vergastada.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o CPC).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.